Tribunal: TJDFT
Processo: 0719734-87.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PLANO DE SAÚDE. PARTO DE URGÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em razão de realização de contrato de seguro de saúde, supostamente, sem carência e de negativa de cobertura de parto de urgência por operadora de plano de saúde, com pedido de tutela de urgência e responsabilização solidária de associação e corretora de seguros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a petição inicial preenche os requisitos legais e se está presente o interesse de agir para o regular processamento da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se verificado que a petição inicial atendeu aos requisitos previstos nos artigos 319, incisos III e IV, e 330, ambos do Código de Processo Civil, bem como levando em consideração que os limites dos pedidos autorais foram apontados de maneira clara e coerente, não que se há falar em inépcia da inicial.
4. O interesse processual é observado através da análise dos requisitos da necessidade, utilidade e adequação da via eleita, os quais devem ser averiguados conforme teoria da asserção, em abstrato, a partir das afirmações contidas na petição inicial.
5. A valoração das provas que foram apresentadas é questão afeta ao mérito da própria demanda, a ser realizada em momento processual oportuno, após contraditório e eventual instrução probatória, e que, acaso verificadas insuficientes a demonstrar o direito alegado, poderão ensejar eventual improcedência da demanda, sendo descabido o precoce indeferimento da inicial.
6. De acordo com previsão do artigo 300 do CPC, nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 330, 300. L. 9.656/98, art. 35-C.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.640.944/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, p. 23.02.2022. TJDFT, APC 0718699-06.2022.8.07.0018, Rel(a). Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, p. 21.11.2023. TJDFT, APC 0710200-16.2024.8.07.0001, Rel(a). Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, p. 14.03.2025.